Tribunal: TJES
Processo: 0022319-04.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022319-04.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Intelbras S.A. – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, invalidando a Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 1045/2014) e extinguindo a execução fiscal nº 0015726-56.2014.8.08.0347, fundamentada na nulidade do procedimento administrativo que resultou na imposição de multa administrativa por ausência da empresa em audiência de conciliação convocada pelo Procon municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação válida da empresa para audiência no processo administrativo conduzido pelo Procon municipal configura nulidade do procedimento e da consequente multa aplicada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos atos administrativos pressupõe a observância ao devido processo legal, inclusive no âmbito administrativo, assegurando ao administrado o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988.

A notificação da empresa penalizada constitui pressuposto indispensável para a validade do processo administrativo sancionador. No caso, não houve comprovação da ciência da recorrida sobre a audiência de conciliação, pois a notificação foi dirigida exclusivamente à empresa vendedora, e não à fabricante autuada.

A alegação genérica da municipalidade de que utiliza outros meios de notificação, como e-mail ou telefone, sem apresentação de prova nos autos, não supre a ausência de notificação formal e válida.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a nulidade de procedimento administrativo sancionador quando ausente intimação válida do autuado, por configurar cerceamento de defesa.

A posterior interposição de recurso administrativo não tem o condão de convalidar a nulidade ocorrida, pois o prejuízo decorre da impossibilidade de manifestação tempestiva na fase inicial do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação válida da empresa autuada para audiência em processo administrativo conduzido pelo Procon municipal configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do procedimento.

O contraditório e a ampla defesa devem ser garantidos desde o início do processo administrativo, sendo insuficiente a posterior interposição de recurso administrativo para suprir vícios formais.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos cede diante da demonstração de violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24090237462, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2014, pub. 03.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0022319-04.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por
INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA
, que julgou procedente o pedido formulado, para invalidar a CDA nº 1045/2014, extinguindo a execução fiscal nº 0015726-56.2014.8.08.0347.

Em suas razões, sustenta o ente público, em síntese, a correção da multa aplicada, porquanto a empresa apelada não compareceu à audiência de conciliação promovida pelo Procon municipal.

Argumenta que o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e liquidez, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida, mantendo a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor.

Contrarrazões no id. 13219976.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente feito a nulidade de intimação da embargante para comparecimento em audiência nos autos do procedimento administrativo nº 3515/2011, que culminou na imposição de multa pelo Procon à empresa Intelbras, no valor histórico de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), devido à ausência desta ao ato.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença impugnada, que reconheceu a nulidade do processo administrativo, invalidou a CDA nº 1045/2014 e extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de que não houve comprovação de que a embargante tenha sido notificada acerca da convocação para a audiência, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença, porquanto alinhada ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Como se sabe, os atos administrativos possuem os atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.

In casu
, verifico que o Procon Municipal lavrou Auto de Infração em face da empresa recorrida, em razão do descumprimento da solicitação de restituição do valor pago por um notebook da marca Intelbras, adquirido pelo Sr. Jessé Martins da Silva na loja Digital Tiger Bullus & Cia Ltda., após o produto apresentar defeito, ser encaminhado à assistência técnica autorizada e o problema persistir.

A municipalidade alega que a empresa recorrida foi notificada acerca do ato que instaurou o processo administrativo, bem como lhe foi oportunizada a possibilidade de comparecer à audiência de conciliação.

Contudo, conforme se depreende dos autos administrativos, o Procon municipal encaminhou a notificação apenas à empresa vendedora do produto (fl. 09), qual seja, Digital Tiger, mas quedou-se inerte quanto ao envio do aviso de recebimento (AR) à recorrida, ainda que tenha sido expedida notificação para seu comparecimento, conforme consta à fl. 08 daqueles autos.

Assim, é patente o cerceamento de defesa no âmbito administrativo, uma vez a referida notificação sequer surtiu efeitos, impossibilitando a recorrida de tomar conhecimento do Auto de Infração lavrado pelo órgão de proteção ao consumidor e, por conseguinte, de comparecer ao ato designado.

Ademais, a municipalidade, apesar de afirmar que realiza a notificação das empresas por outros meios, como telefonemas ou e-mail, não comprovou nos autos o envio da referida comunicação.

Neste contexto, mister destacar que o art. 5º, LV, da Constituição Federal, prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA - INOBSERVÂNCIA.– NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A sanção aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivada em Reclamação apresentada contra determinado fornecedor, deve ser precedida de regular Procedimento Administrativo, disciplinado pelo Decreto Federal nº 2.181⁄97 e, no Município de Vitória, pelo Decreto Municipal nº 11.738⁄2003, sendo certo que, apesar das peculiaridades de cada rito, ambos conferem ao infrator o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de Defesa.
2. Hipóteses em que o Procon Municipal determinou a notificação do infrator para comparecer à audiência de conciliação designada e, em sequência, proferiu a decisão pela aplicação da sanção, em inobservância ao devido processo administrativo, que assegura ao infrator a apresentação de Defesa, restando configurada a afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza a declaração de nulidade dos procedimentos respectivos.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090237462, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 03/09/2014)

Ressalto, por oportuno, que a posterior apresentação de recurso administrativo não supre a nulidade ocorrida naqueles autos, eis que o prejuízo da apelada advém da própria inobservância ao seu direito de defesa.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)